Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. SINISTRO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. REDUÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE MEMBRO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVADA REDUÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE MEMBRO. RISCO NÃO COBERTO NA APÓLICE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se foi devidamente comprovada nos autos a redução da capacidade funcional do autor/apelante e, em caso afirmativo, se é devido o pagamento da indenização securitária de forma integral ou parcial, bem como se é cabível a condenação em danos morais da seguradora.
2. Dispõe o art. 757 do CC “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. A interpretação de contrato de seguro é restritiva, apenas obrigando a seguradora a indenizar o evento expressamente previsto na apólice, o que não se verificou na hipótese.
3. E a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento dos EREsp 1508190/SC, sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueca, definiu que “2. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada”.
4. O perito judicial concluiu pela inexistência de redução da funcionalidade do membro (perna esquerda) do periciando/apelante seja total ou parcial. Assim, não comprovado nos autos a redução da funcionalidade do membro (perna esquerda) passível de cobertura securitária contratada e, aliado aos termos do contrato de seguro de vida celebrado entre as partes, não cabe à seguradora o dever de pagamento de indenização securitária.
5. Acerca dos danos morais, como bem definido em sentença “inexistindo ato ilícito perpetrado pela parte ré, que tão somente negou o pedido no âmbito administrativo, em razão de não se enquadrar nas hipóteses previamente e expressamente ajustadas, deve ser rechaçada a pretensão atinente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais”, não havendo, portanto, o que se falar em violação aos direitos de personalidade.
6. Apelação conhecida e não provida.